Tribunal: STF
Processo: RE 459138
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-04-01
Data de publicação: 2008-04-01

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental em recurso extraordinário. 2.
   Ministério Público Federal. Legitimidade ativa para propor ação
   civil pública com a finalidade de evitar lesão ao patrimônio
   público. Precedentes. 3. Agravo regimental a que se nega
   provimento.